Tribunal: TJDFT
Processo: 0006340-11.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. exploração indevida da ausência física do réu. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE DO RÉU. MODULAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição (Súmula no 713/STF). No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas do inciso acima mencionado, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. A Defesa, ao suscitar nulidade posterior à pronúncia, alega que o Ministério Público explorou indevidamente a ausência física do réu em plenário. Entretanto, a nulidade arguida é relativa, exigindo-se prova de prejuízo e arguição na primeira oportunidade subsequente, sob pena de preclusão. No caso, ausente registro de insurgência da Defesa na ata, está configurada a preclusão. 2. 1. Ademais, previamente foi esclarecido aos jurados que a presença física do acusado era facultativa e que tal circunstância não reduzia seus direitos, já que ele participou integralmente por videoconferência e foi interrogado, tendo em vista residir noutro Estado. Essa advertência neutralizou eventual efeito negativo das palavras do órgão acusador, inexistindo, assim, prejuízo concreto capaz de justificar a anulação do julgamento.
3. A decisão dos jurados encontra respaldo em prova documental e testemunhal produzida sob contraditório, evidenciando animus necandi do réu pela utilização de foice contra região vital da vítima, após ameaça de morte, em ataque súbito e pelas costas. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento quando houver versão plausível amparada no conjunto probatório. 3.1. As provas demonstram que a vítima, em ambiente inicialmente amistoso, foi surpreendida de costas e sentada, sem qualquer provocação prévia, impossibilitada de perceber a aproximação ou reagir ao ataque, evidenciando a natureza súbita, insidiosa e covarde da conduta.
4. Mantida a negativação da culpabilidade pela prática do crime em ambiente doméstico e na presença de crianças, rompendo dever de hospitalidade e causando danos psíquicos a menores. 4.1. Observada a usual e amplamente aceita modulação de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio para cada circunstância negativa, refutando a tese de que a pena foi errônea ou injusta.
5. As questões relativas ao futuro recambiamento e transferência da execução penal são de competência da Vara de Execuções Penais (art. 66, inciso V, alínea “h”, da LEP), devendo eventual pedido ser formulado quando do início do cumprimento da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.